Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo Interno n. 1002759-38.2017.8.11.0002
Agravante: Ernane Teodoro de Souza
Agravado: Estado de Mato Grosso
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO – VALOR DA CAUSA MAIOR QUE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O Agravante sustenta que não obstante o valor atribuído, inicialmente, a esta causa, os bloqueios efetivados para obtenção do medicamento em testilha, supera os sessenta salários mínimos, e, de consequência, denota a inaplicabilidade daquele fundamento, devendo ser preservada a competência deste Tribunal de Justiça para o exame recursal.
Ausentes as contrarrazões.
É a síntese.
Decido.
Sabe-se que o Direito Processual Civil brasileiro ainda é extremamente formalista, principalmente no tocante à reforma das decisões judiciais.
Partindo de tal constatação, assenta-se o postulado de que uma decisão, mesmo interlocutória, somente pode ser reformada por meio do recurso destinado, legalmente, a tal fim, e que ao juiz, já tendo entregado a prestação jurisdicional, não pode mais rever o que decidiu, notadamente, diante do instituto da preclusão pro judicato.
Anoto, entrementes, que, no específico caso da interposição do Recurso de Agravo Interno, há expressa previsão legal, no sentido da possibilidade do exercício do Juízo de Retração, a teor do que se extrai do § 2o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Na espécie em análise, observo que o Agravante sustenta que o objeto da ação envolve direito à saúde, pela qual requer a dispensação de um medicamento de alto custo, cujo valor fora apurado no decorrer da demanda, em razão de diversos orçamentos que foram juntados aos autos, indicando valores que ultrapassam os R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), cada caixa.
Assim considerando que o medicamento vindicado é de uso contínuo, e que, inclusive, houve ordem de pagamento no importe de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para garantir o tratamento por 6 (seis) meses, tenho que razão assiste ao Recorrente.
Dessarte, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que o objeto da irresignação é maior, pois se refere a dispensação de medicamento de alto custo e de uso contínuo, cujo valor ultrapassa o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, in casu, 60 (sessenta) salários mínimos.
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante do vício verificado, hei por bem, em Juízo de Retratação, acolher o pedido do Agravante.
Com estas considerações, torno sem efeito a decisão invectivada, id. 55520497.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.